Tribunal: TJDFT
Processo: 0712068-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712068-71.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO PAULO OLIVEIRA ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO OLIVEIRA ARAUJO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), e como ilegal a decisão que tornou sem efeito o “sursis” e determinou o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor, em razão de não ter sido possível intimá-lo da audiência admonitória no endereço que havia declinado nos autos. A ilustre Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou, em resumo, que não há falar que o paciente teria descumprido o dever de atualizar seu endereço nos autos, pois, na verdade, não foi possível intimá-lo da audiência de início da execução, para tomar conhecimento das condições da suspensão condicional da pena, porque o oficial de justiça não encontrou o endereço indicado no mandado. Destacou que, no curso do processo de conhecimento, o paciente foi localizado e citado acerca da denúncia nesse mesmo endereço, de maneira que deveria ter sido realizada uma nova diligência no local. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da referida decisão, com o consequente recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Em regra, o “habeas corpus” não deve ser admitido como sucedâneo de recurso de agravo em execução, a menos que se trate de hipótese de flagrante ilegalidade ou se ultrapassado o prazo do recurso próprio (nesse sentido: Acórdão n.1177065, 07083665420198070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019). No presente caso, uma vez que a decisão reputada como ilegal foi proferida em 25-fevereiro-2020 (ID 16050300, p. 76/77) e os autos foram remetidos à Defensoria Pública no dia 15-maio-2020 (ID 16050300, p. 83), ainda está em curso o prazo recursal. No entanto, como se alega na presente impetração que foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente sem motivação idônea, o que, em tese, poderia configurar ilegalidade patente, não há razão para indeferir liminarmente a impetração. Pois bem. Extrai-se dos documentos que acompanham a impetração que, nos autos do processo n. 2015.06.1.000428-9, o paciente foi condenado como incurso no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, “caput” e inciso III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de três meses de detenção em regime aberto, sendo beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (ID 16050300, p. 03/04). Tratando-se de condenação definitiva, foi expedido mandado para intimar o paciente para a audiência admonitória, ocasião em que ele tomaria conhecimento das condições do “sursis”, iniciando-se a execução (ID 16050300, p. 55). O oficial de justiça encarregado da diligência, por sua vez, informou que deixou de intimar o paciente, pois “não encontrou a residência, pois não há o no da casa. Perguntei a vários transeuntes mas ninguém soube informar o paradeiro do indivíduo” (DI 16050300, p. 61 – grifo nosso). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora, então, considerou que o paciente estava em local incerto e não sabido, motivo pelo qual determinou que fosse realizada sua intimação por edital (ID 16050300, p. 63). Ultrapassado o prazo editalício sem resposta, o Ministério Público requereu a revogação do “sursis” e a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata (ID 16050300, p. 67), ao passo que a Defensoria Pública esclareceu que não conseguiu contato com o paciente e requereu a renovação da diligência no endereço existente nos autos (ID 16050300, p. 72). O douto Juízo acolheu o pedido do “Parquet”, num primeiro momento, ao fundamento de que o paciente teria sido intimado pessoalmente acerca da audiência admonitória, mas não teria comparecido injustificadamente, mas, em seguida, afirmou seria porque ele teria descumprido o dever de atualizar seu endereço, “in verbis”: Trata-se de manifestação do il. representante do Ministério Público pela REVOGAÇÃO DO SURSIS e decretação de prisão, conforme parecer de movimentação 4.1. Ao sentenciado foi imposta pena privativa de liberdade, tendo sido concedido o SURSIS penal, não implementado em razão de o condenado não comparecido à audiência admonitória, mesmo que intimado pessoalmente, na forma do art. 161 da LEP. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 161 da LEP, TORNO SEM EFEITO O SURSIS PENAL e DETERMINO a imediata execução da pena imposta. Ainda, considerando que o regime aberto no Distrito Federal é cumprido na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, devido à inexistência de Casa de Albergado, cabe ao condenado a observância das seguintes determinações: 1. Manter o endereço atualizado, conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal. 2. Cumprir as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I da LEP. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado descumpriu o item n° 1 acima, frustrando os fins da execução. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, determino provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Tão logo o sentenciado seja recolhido, deverá ser apresentado neste Juízo para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão. (ID 16050300, p. 76 – grifo nosso) Os fundamentos apontados pelo Juízo, porém, não são idôneos para a revogação do benefício e decretação da prisão do paciente, consoante os documentos que acompanham a presente impetração. Com efeito, ao contrário do que apontou a eminente autoridade judiciária indicada como coatora, não há notícia de que o paciente tenha sido intimado a comparecer à audiência admonitória, ao contrário, conforme certidão juntada aos autos, o oficial de justiça explicou que não encontrou o endereço indicado no mandado. Ademais, registre-se que o endereço do referido mandado é o mesmo informado na denúncia, a saber: DF 150, Km 2,5, estrada de chão, nas proximidades da Igreja Betel, Grande Colorado, Sobradinho/DF (ID 16050300, p. 05). A esse respeito, registre-se que, no curso do processo de conhecimento, recebida a acusação, o paciente foi localizado e citado em tal endereço (ID 16050300, p. 12). Cumpre observar que se trata de local de difícil acesso (estrada de chão), sem número e localizado em região do Distrito Federal (Grande Colorado/Sobradinho) que, como é do conhecimento, trata-se de área de ocupação irregular e desordenada em franca expansão, circunstâncias que podem ter dificultado a localização do endereço, portanto, revela-se prematuro concluir que o paciente está em local incerto e não sabido. Diante desse contexto, razoável o pedido da Defensoria Pública para ser realizada uma nova diligência, a fim de intimá-lo no referido endereço, pois, reprise-se: de acordo com a certidão do oficial de justiça, não foi o paciente que não foi localizado, mas o próprio endereço, o qual, porém, em outra ocasião, já havia viabilizado sua localização. Nesse sentido, ressalte-se que, de acordo com o entendimento desta Corte, para a conversão de benefício despenalizador em pena privativa de liberdade, devem ser esgotadas as diligências para intimação do sentenciado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIDA DE LIBERDADE. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. 1. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deverá ser precedida da intimação do sentenciado, e, caso frustrada esta, de sua citação por edital, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1202387, 07119806720198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 26/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, na audiência de instrução, a própria vítima afirmou que o paciente estava “com câncer terminal, fazendo tratamento quimioterápico fora de Brasília” (ID 16050300, p. 17). Aliás, ele não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, tendo sido declarado revel (ID 16050300, p. 17). Assim, ainda que o paciente não resida mais naquele endereço, diante de tais notícias, não se pode concluir inequivocamente que a mudança tenha ocorrido com a intenção de evitar a aplicação da lei penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para revogar a decisão que tornou sem efeito o “sursis” e determinou o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator